Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-28.2024.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-28.2024.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDILENE DE CARVALHO DE MENESES

Advogado(s)
:
RAYNARA PACHECO PEREIRA DE JESUS, JERFESON BRAGA BISPO DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. SENTENÇA QUE EXCLUIU O BANCO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU EXCLUSIVAMENTE A CORRÉ REVEL. RECURSO DO REU EXCLUÍDO COMBATENDO CONDENAÇÕES QUE NÃO LHE FORAM IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEÇA DE APELAÇÃO PADRONIZADA E ALHEIA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva por ela arguida, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução do mérito, e condenando exclusivamente a corré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude de financiamento imobiliário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do recurso de apelação interposto por réu excluído da lide por ilegitimidade passiva que, por meio de peça recursal genérica, postula a reforma de condenações patrimoniais e morais impostas unicamente à corré.

III. Razões de decidir

3. O interesse em recorrer pressupõe sucumbência, inexistindo utilidade na via recursal quando o apelante alcança provimento de extinção sem resolução do mérito em seu favor e não sofre qualquer condenação ou gravame jurídico, nos moldes do artigo 996 do Código de Processo Civil.

4. O princípio da dialeticidade impõe que as razões de apelação ataquem de modo específico e simétrico os fundamentos da sentença recorrida, reputando-se inadmissível o recurso que traz alegações padronizadas e totalmente alheias aos fundamentos fáticos e jurídicos adotados na decisão de primeiro grau, violando o artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a apelação cível interposta por réu que obteve êxito total na lide com sua exclusão por ilegitimidade passiva, por faltar-lhe interesse recursal e por violar o princípio da dialeticidade ao combater, por meio de razões genéricas e dissociadas, condenações impostas de forma exclusiva à corré."

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 85, parágrafo 11, 996, 1.010 e 1.026, parágrafo 2º.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 0776141-45.2016.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Relator Desembargador Cassio Jose Barbosa Miranda, julgado em 29/06/2023.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 8140498-60.2021.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Relator Desembargador Nivaldo dos Santos Aquino, julgado em 25/03/2025.